Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005169-70.2019.8.11.0000 – COMODORO
Vistos.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público, com pedido de efeito ativo, contra a decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de Jeferson Ferreira Gomes e outros (Autos no 1000233-58.2020.8.11.0046), indeferiu o pedido de afastamento do réu-agravado do cargo de Prefeito do Município de Comodoro (Id 35792489).
Nas razões recursais, o agravante defendeu o equívoco da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor do agravado e outros em razão da prática de atos que malferiram os princípios da Administração Pública, causaram prejuízo ao erário e importaram enriquecimento ilícito, “consistente na corrupção em processos licitatórios (pregões presenciais) destinados à aquisição de peças automotivas (veículos leves, pesados e motocicletas) e peças para máquinas pesadas, de 2017 e 2018”.
Afirmou, nesse contexto, que “a medida [de afastamento cautelar do Prefeito] se impõe por ser de inteira conveniência da instrução processual, onde ter-se-á de colher e apurar toda prova TESTEMUNHAL e DOCUMENTAL imprescindíveis ao julgamento desta ação civil pública, notadamente pessoas ligadas ao atual prefeito de Comodoro/MT, como servidores do Município, os quais podem, com facilidade, serem intimidados pelo demandado, principalmente os ocupantes de cargos comissionados, máxime por se tratar de membro da cúpula da administração municipal”.
Expôs, nessa linha, que o agravado, “como prefeito, possui ascendência e poder de mando sobre um sem número de servidores [muitos comissionados, inclusive], de modo que poderá, caso permaneça no cargo, exercer pressão para que “testemunhem” em seu favor [fato que, como é cediço, não é anormal de se acontecer em situações como esta], bem como coagir as testemunhas arroladas na inicial, cujos depoimentos seguem nos autos”.
Asseverou, ainda, que “pode o demandado Jeferson Ferreira Gomes, na condição de prefeito, vir a alterar NOVAMENTE provas que se encontram nos arquivos da prefeitura e que, por isso, não deverá permanecer sob suas vistas e cuidados, conforme se demonstrou documentalmente nos autos da ação de improbidade administrativa no. 1001129-38.2019.8.11.0046”, pois, “consoante comprovado naqueles autos, durante a investigação ministerial o increpado, supostamente, FALSIFICOU DOCUMENTO E ORDENOU A DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO a fim de alterar a verdade dos fatos, evitando-se, assim, sua responsabilização legal!”.
Afirmou, também, que “Caso continue exercendo suas funções públicas, certamente poderão continuar na prática de expedientes deste jaez, inclusive considerando a disposição por ele já demonstrada, bem como o poder de mando que exerce em decorrência do alto cargo de gestão que ocupa, administrando recursos, bens e pessoal”.
Ressaltou, nessa senda, que “estando no exercício do cargo, e para ver julgada improcedente esta ação, poderá OUTRA VEZ forjar contraprovas, ameaçar e constranger testemunhas, enfim, praticar toda sorte de atos a fim de elidir o objeto da presente ação – como apontado nos autos da ação de improbidade administrativa no. 1001129-38.2019.8.11.0046, na qual foi afastado liminarmente do cargo”.
Narrou, na sequência, que o agravado “já há algum tempo, vêm perseguindo a atual fiscal de contratos, Juliana de Fátima Spolti [fato que é objeto de apuração em procedimento administrativo específico nesta promotoria], bem como demonstrado ódio com relação às servidoras que atuam no controle externo: Juliana Postal Franquini Correa [controladora interna] e Gabriele Freria de Oliveira Soares Correa [auditora municipal], pois estas três têm apurado e descoberto incontáveis fraudes praticadas pelos increpados”, sendo certo que “tal perseguição só tende a aumentar, até mesmo por meio de ameaças implícitas [mas muito bem direcionadas], conforme se vê do quanto foi dito pelos participantes de uma reunião ocorrida na prefeitura, no dia 16/07/2019”.
Assentou, no particular, que o agravado “carrega muita raiva de tais servidoras, uma vez que elas, através do seu competente e eficiente trabalho, têm descoberto uma série de fraudes levadas a efeito no seio da administração pública, inclusive a que ora denunciamos pela presente ação, afinal, foi a controladora interna Juliana Postal Franquini Correa quem levantou as fraudes no contrato da empresa acionada”, de sorte que, “caso permaneça no cargo, poderá o alcaide continuar a ameaçar e a constranger as servidoras!!!”, como, inclusive, fez mediante o Ofício no 698/GP/2019, encaminhado à Auditora Interna Gabriele Freiria de Oliveira Soares Correa.
Ressaltou, ainda, que “a medida acautelatória do afastamento em questão visa, sobretudo, resguardar o patrimônio público do município, pois, mantendo-se Jeferson Ferreira Gomes na chefia do executivo, poderá continuar a causar danos ao erário, descumprindo a legislação de regência, conforme seu preocupante histórico de improbidade!” e que esta demanda é a “NONA ação de improbidade administrativa proposta contra o gestor, que está em seu primeiro mandato à frente do Executivo municipal”.
Em seguida, discorreu sobre o cabimento do afastamento cautelar no caso concreto e asseverou que “por motivos deste jaez, o prefeito Jeferson Ferreira Gomes já fora afastado liminarmente do cargo, por duas vezes, e isso se deu em junho/2019 e em dezembro/2019, conforme destacado acima dentre as diversas ações de improbidade administrativa propostas pelo Ministério Público em seu desfavor, sendo a maioria delas por conta de esquemas de desvio de dinheiro público, esquemas estes que parecem não ter fim!”
Por fim, prequestionou o art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 e requereu a antecipação da tutela recursal (efeito ativo), “porque a função por ele [agravado] desempenhada ostenta privilégio que lhe permite frustrar a produção da prova dos fatos, conforme já exposto”, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida (Id 35730484).
É o relato do essencial.
2. Em juízo de admissibilidade, tem-se que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e caráter de urgência, logo, atacável via agravo de instrumento, razão pela qual recebo este recurso, nos termos do art. 1.015, I e XIII, do CPC.
3. Dito isso, sabe-se que o relator somente pode conferir efeito suspensivo ou ativo ao agravo de instrumento se, além de haver expresso requerimento neste sentido, for demonstrada a presença cumulativa dos requisitos referentes à relevância da fundamentação invocada e à possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995 do CPC.
Nesta primeira abordagem dos autos, entretanto, em que pesem as ponderações feitas pelo agravante, não vislumbrei, de plano, a probabilidade do direito invocado nas razões recursais (fumus boni iuris) quanto ao afastamento de Jeferson Ferreira Gomes do cargo de Prefeito do Município de Comodoro.
Ocorre que o afastamento do agente público do cargo, previsto no parágrafo único do art. 20 da Lei no 8.429/92 com o escopo de garantir a instrução processual e o interesse público, é medida excepcional, somente autorizada quando houver fundado receio de que a permanência daquele realizando as funções regulares poderá prejudicar a produção probatória.
A propósito, aliás, assentou o Superior Tribunal de Justiça que “A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada em situação excepcional, quando, mediante fatos incontroversos, existir prova suficiente de que esteja dificultando a instrução criminal”. (STJ – AgRg na SLS 867/CE, j. 05.11.2008) Grifei.
In casu, malgrado a gravidade dos fatos imputados ao agravado e do número de ações de improbidade administrativa ajuizadas em seu desfavor, não pude divisar, nesta análise perfunctória, elementos concretos e seguros de que o mesmo esteja embaraçando a instrução probatória ou usando de expedientes para frustrar, de maneira efetiva, a apuração das irregularidades denunciadas na inicial da demanda, sobremodo diante da copiosa prova documental já colacionada aos autos e a circunstância de as servidores tidas como ameaçadas já terem sido ouvidas extrajudicialmente pelo Parquet.
A par disso, convém destacar, como o fez o magistrado de piso em ponto não impugnado pelo agravante, relevante trecho da decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 1019123-23.2019.8.11.0000, ajuizada em razão do afastamento liminar do ora agravado na Ação de Improbidade Administrativa n. 1002140-05.2019.8.11.0046, na qual foram indicados os mesmos atos de ameaça/embaraço à instrução referidos neste agravo de instrumento, veja-se:
“É inevitável reconhecer que a decisão de Primeira Instância é capaz de lesionar severamente a ordem pública do Município de Comodoro, na medida em que a decisão que determinou o afastamento do Requerente não logrou êxito em delinear com precisão a interferência dele na instrução processual, única hipótese legal para tal afastamento (art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92.
(...)
Com efeito, nos estreitos limites de cognoscibilidade da presente medida de contracautela, identifica-se que as ameaças veladas referidas pelo Ministério Público, que justificariam tentativa de intervenção do alcaide na instrução processual e seu consequente afastamento, não afetaram a boa marcha processual, eis que os servidores já puderam prestar seus esclarecimentos extrajudicialmente na sede das Promotorias de Justiça de Comodoro (Ids 26762713, p. 26; 26762722, p. 07/09 e 26762729, p. 01, da ação subjacente).
Ademais, como visto, o fato do prefeito responder a oito ações por improbidade administrativa não é medida suficiente para afastar-lhe das funções, eis que necessário, reafirma-se, a demonstração do interesse da medida para a instrução processual, o que não ocorreu na espécie.
(...)
Bem delineados nos autos, desse modo, os severos prejuízos à ordem pública que serão gerados/majorados sem que se defira a medida de contracautela”.
Assim, ausente, por ora, o requisito relativo ao fumus boni iuris.
Por outro lado, não se evidencia na espécie, também, a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), pois, apesar de o afastamento cautelar não implicar a perda da remuneração do agente público, sua adoção causa prejuízos de ordem funcional e moral, sobremodo tratando-se do exercício de mandato eletivo.
Nada obsta, porém, que sobrevindo fatos novos ou se verificando concretamente a interferência nociva do Prefeito de Comodoro na instrução processual, venha o juízo a quo, a requerimento do Parquet, a deferir a medida de afastamento, fundamentadamente.
Assim, no concernente a este pleito, não há falar-se, por ora, na presença dos requisitos legais necessários.
Destarte, com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, indefiro o pedido de efeito ativo perquirido pelo Ministério Público.
4. Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
5. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
6. Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora